Tribunal: TJBA
Processo: 8003232-03.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003232-03.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: GESSICA SANSAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VICTOR HUGO DE SOUZA REIS, LUAN MELO LIMA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA VIA PIX. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por instituição bancária em face de sentença que julgou parcialmente procedente pedido de consumidora para cancelar operações bancárias decorrentes de fraude, condenando o banco à indenização por danos morais e à devolução de valores descontados indevidamente, com confirmação de tutela liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviços bancários que justifique a responsabilização da instituição financeira por operações decorrentes de fraude praticada por terceiro; (ii) analisar a existência de dano moral indenizável em razão das operações realizadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O banco comprovou que as operações de contratação de empréstimo e transferência via PIX foram autorizadas mediante uso de senha pessoal, reconhecimento facial e dispositivo previamente registrado, não se identificando falha nos mecanismos de segurança.

4.
A própria consumidora relatou que seguiu orientações de suposto preposto de empresa com a qual mantinha vínculo anterior, tendo ela mesma realizado as operações mediante convencimento por estelionatários, caracterizando culpa exclusiva da vítima.

5.

A jurisprudência consolidada reconhece que, em casos como este, em que não há indícios de fragilidade do sistema bancário, mas sim adesão voluntária a golpe de terceiros, incide a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II, do CDC.

6.
Não havendo nexo causal entre a conduta do banco e o dano alegado, não subsiste fundamento para condenação por danos morais ou materiais.

7.
Devido à reforma da sentença, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, com fixação de honorários advocatícios em favor do banco apelante.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso provido. Julgados improcedentes os pedidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003232-03.2024.8.05.0138
, em que figuram como apelante
NU PAGAMENTOS S.A.
e como apelada
GESSICA SANSAO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente